Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0709650-24.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de THIAGO PERALVA BARBIRATO FRANÇA, apontando como autoridade coatora Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, em razão de decisão proferida na ação penal n. 0722940-80.2023.8.07.0020, que indeferiu pedido de reconhecimento de nulidade na apreensão de aparelho celular do acusado, ora paciente, e consequente pedido de interrupção do prazo para apresentação de defesa. Sustenta, em síntese, que a apreensão do aparelho celular foi ilegal, por ausência de ordem judicial; que a entrega do aparelho não foi voluntária; que a comprovação da voluntariedade não é do acusado, porquanto implicaria em inversão do ônus da prova; e violação do nemo tenetur se detegere. Pede, então, liminarmente, a interrupção do prazo de Resposta à Acusação na Ação Penal no 0722940-80.2023.8.07.0020, até o julgamento de mérito do presente Habeas Corpus. Anotada distribuição aleatória com prevenção de órgão, haja vista o afastamento legal do Relator prevento, Desembargador Waldir Leôncio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos de suporte para a concessão da tutela de urgência requerida. A ação penal contra o paciente foi instaurada com base em ampla investigação que angariou diversos elementos de informação e provas cautelares, de modo que a apreensão do seu aparelho celular é só mais um elemento de informação ou prova, que, inclusive, sequer foi considerado para efeito do juízo de recebimento da denúncia. Tanto assim, que o recebimento da denúncia em si, do ponto de vista da justa causa para a ação penal, não é questionado nesse writ. Nessa perspectiva, impedir o avanço dos atos processuais, como a apresentação de resposta à acusação, se mostra impertinente, já que a alegada apreensão ilegal do aparelho celular não é o pilar ou sustentáculo da acusação, mas apenas, reitere-se, um dos elementos de informação ou prova, a ser contraditada no curso da instrução processual. De outro lado, a alegação de que a entrega do aparelho celular do acusado não foi voluntária, mas fruto de "coação", carece de verossimilhança, no caso. O acusado já estava ciente das medidas cautelares quando desembarcou no aeroporto JK, não podendo alegar, portanto, surpresa. Além disso, sendo delegado de polícia experiente, é pouco crível o argumento de que o aparato policial teve "caráter intimidatório", a ponto de determinar que agisse em desacordo com sua vontade, uma vez que a abordagem se deu por seus colegas de profissão, lotados na Corregedoria de Polícia Civil. Mas, ainda que o argumento seja admissível, cuida-se de matéria de prova que, consabido, é impertinente no âmbito restrito do writ, máxime no limiar de ação penal em curso. Assim sendo, ausentes os requisitos da tutela de urgência requerida, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Desembargador JANSEN FIALHO Relator